Tribunal: STF
Processo: HC 184844
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, cumprindo pena de 7 anos de reclusão no regime fechado, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, formulou pedido de colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia de covid-19. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru/SP, no processo nº 0000240-47.2019.8.26.0026, indeferiu-o, assentando não veiculadas razões para o acolhimento.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 575.868/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente. 
    O impetrante articula com a situação de calamidade pública gerada pela crise sanitária que assola o País, apontando o risco de o paciente contrair a doença no ambiente prisional. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Salienta tratar-se de delito cometido sem grave ameaça ou violência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância de prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar, a partir do contágio, o agravamento da saúde, nem acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator